Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724335-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLUCE DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARLUCE DOS SANTOS SOUZA contra omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS sem estoque na rede pública. Narra que foi diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática (CID D 69.3), tendo como sintomas plaquetonia severa, sangramento oral e petéquias, e que a médica assistente prescreveu o uso do medicamento Eltrombopague 25mg. Contudo, apesar de o medicamento ser incorporado e padronizado pelo SUS, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal negou o fornecimento, por falta de estoque. Afirma que o medicamento tem valor de mercado estimado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que precisa fazer uso de 2 (duas) caixas por mês, mas sua renda líquida mensal é de 4.212,84 (quatro mil duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). Alega que restaram violados os seus direitos fundamentais à vida e à saúde garantidos pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/1990. Sustenta que estão preenchidos os requisitos necessários para impetração do mandado de segurança e para concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora disponibilize à impetrante o medicamento, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e, no mérito, que seja concedida a segurança, confirmando-se a tutela concedida. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal visando o fornecimento de medicamento incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS). O art. 5o, LXIX da Constituição Federal prevê: LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; No caso em análise, trata-se de omissão atribuída à autoridade máxima do órgão responsável pela administração do SUS em âmbito distrital. Há robusta jurisprudência deste Tribunal reconhecendo a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. Cito: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL CONSISTENTE NA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO "ALFATALIGLUCERASE 400 UI 12 FRASCOS", DADA A FALTA DO PRODUTO NO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. CONSTATADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE AO TRATAMENTO DE DOENÇA RARA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". II. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. III. Demonstrado que o medicamento foi prescrito por médico da rede pública de saúde para o tratamento de doença rara e o fornecimento, já deferido pelo ente estatal, teria sido suspenso em razão do desabastecimento do estoque da farmácia de alto custo (id 49003822 - p.1), constitui direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal. IV. Concedida a segurança. (Acórdão 1785443, 07283256920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Estado de Saúde, sendo responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de procedimentos cirúrgicos de urgência. 2. Se ao impetrar a ação mandamental foi corretamente indicado o ato apontado como ilegal, bem como adequadamente instruído o feito com diversos documentos aptos a lastrearem o direito líquido e certo vindicado, afasta-se a alegação de inadequação da via eleita. 3. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204, 205 e 207). 4. Regularmente prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente impetrante a realização de cirurgia para tratamento de seu problema cardíaco, com urgência e em caráter emergencial, forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1314478, 07419870820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITO NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra a negativa de realização de exame e procedimento cirúrgico na rede pública de saúde. 2. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 3. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde. 4. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos. 5. Comprovado, por meio de relatório médico, que a paciente, com quadro de isquemia subepicárdica na parede anterior extensa, necessita de estudo hemodinâmico (também conhecido como cateterismo cardíaco, cinecoronariografia ou angiografia coronária) e ecodopplercadriograma, o Poder Público deve assegurar o atendimento necessário à manutenção da vida e da saúde, mediante disponibilização dos procedimentos na rede pública ou custeando as despesas correspondentes em hospital da rede privada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1309227, 07428384720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a impetrante juntou aos autos prova pré-constituída, incluindo relatório médico (ID 60284845 e 60284853), exames (ID 60284845), laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento (ID 60284850), e certidão de não atendimento (ID 60284856) e e-mail (ID 60284857) da Farmácia do Componente Especializado da Asa Sul. Desta forma, deve ser admitido o processamento do mandado de segurança. O art. 7o, III da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de medida liminar em mandado de segurança caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No mesmo sentido, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela de urgência quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O direito fundamental à vida é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal. De igual sorte, a saúde é imposta como dever aos entes públicos para que, por meio de políticas sociais e econômicas, possam garanti-la aos cidadãos. Nesse sentido preceitua a Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tais princípios são reiterados pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a qual dispõe em seu artigo 204: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Destaque-se, ainda, o disposto no artigo 207, inciso II, do mesmo diploma legal: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; Cumpre frisar que a natureza fundamental da assistência à saúde, aliada a seu status de dever essencial do Estado, evidenciam que o referido direito não pode ser submetido a óbices que prejudiquem o acesso dos indivíduos menos favorecidos aos tratamentos médicos e hospitalares dos quais necessitam. Este é o entendimento pacífico desta Eg. Corte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. 1. Cuida-se de ação cominatória julgada parcialmente procedente para condenar o ente público a arcar com os custos de internação em hospitalar particular, a partir da ciência do réu da necessidade de internação em unidade da rede pública. Apelação da autora e recurso voluntário do ente público. Sentença sujeita a reexame necessário. 2. A legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em redeparticular, garantindo, assim, o direito àsaúdeassegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. O provimento judicial que determina a observância de preceito constitucional não viola o Princípio da Isonomia, ao contrário, encontra-se em sintonia com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que as restrições orçamentárias não podem justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, sob risco de transformar os direitos constitucionalmente assegurados em meras promessas, frustrando a coletividade. (...) 6. Recursos voluntários e remessa oficial improvidos. (Acórdão 1250245, 07030431420198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. CRIANÇA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E INTERNAÇÃO EM UTI PÓS-OPERATÓRIA. FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DEMANDA COMINATÓRIA. ESTIMATIVA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Em se tratando de demanda cominatória, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, o que, contudo, não autoriza a adoção de importe absolutamente dissociado do proveito econômico que se poderá alcançar com o ajuizamento da demanda, devendo ser considerado, além das particularidades do caso, a potencial extensão dos pedidos formulados. 2. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal. 3. Deve ser assegurado à criança que necessita de intervenção cirúrgica, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o procedimento, o direito de ser contemplada com o tratamento em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo poder público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob pena, caso contrário, de legitimar a inércia estatal. 5. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Preliminar acolhida. (Acórdão 1235713, 07075346420198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES, DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Havendo prescrição médica para internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica essencial ao tratamento do paciente, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de aspectos orçamentários ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à vida indissociável do direito à saúde. III. A sentença que impõe ao Estado a internação em UTI necessária ao tratamento médico de pessoa necessitada imprime concretude e efetividade ao compromisso constitucional com o direito à vida e à saúde. IV. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a internação em leito de UTI, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. (...) VI. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso do Distrito Federal provido. (Acórdão 1224925, 07067594920198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 6/2/2020. Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, os relatórios, exames e laudos médicos juntados demonstram a necessidade do medicamento (ID 60284845, 60284845, 60284850 e 60284853), enquanto a negativa do medicamento (ID 60284856 e 60284857) comprova que o medicamento é padronizado no SUS, mas não foi fornecido por falta de estoque. A certidão de não atendimento indica “Medicamento padronizado com estoque desabastecido”, enquanto o e-mail enviado pela farmácia especializada do órgão público informa que “o medicamento está *sem estoque*. Entraremos em contato assim que o abastecimento estiver regularizado.” Nesse diapasão, não restam dúvidas da probabilidade do direito líquido e certo da pretensão da impetrante a ser amparado por mandado de segurança, demonstrado pela gravidade da doença, pela necessidade do medicamento padronizado pelo SUS e pelo não fornecimento por exclusiva culpa da Administração Pública, que não providenciou o estoque necessário do medicamento. É igualmente evidente o perigo de dano, ante a gravidade dos sintomas experienciados pela impetrante e a urgência consignada nos relatórios médicos. Assim, restam preenchidos os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar, com base no art. 7o, III da Lei no 12.016/2009 e no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar à autoridade coatora que forneça imediatamente à impetrante o medicamento Eltrombopague, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para cumprimento da decisão, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537, caput do CPC. Cumpra-se a presente decisão imediatamente, inclusive em horário especial, caso seja necessário. Após, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/2009. Ao Distrito Federal para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse de ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 13:36:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador